Tribunal: TJMT
Processo: 1006464-63.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006464-63.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Ferroviário]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[GUILHERME BUENO DE GODOI NETO - CPF: 683.786.452-15 (RECORRENTE), KELISSON MONTEIRO CAMPOS - CPF: 782.519.582-53 (ADVOGADO), SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA. - CNPJ: 07.549.414/0035-62 (RECORRIDO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. ATRASO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
GUILHERME BUENO DE GODOI NETO
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrida ao pagamento de R$ 33,34 a título de danos materiais e R$ 2.000,00 a título de danos morais.

2.

O juízo de primeiro grau fundamentou adequadamente o julgamento antecipado da lide, considerando que os fatos controvertidos poderiam ser comprovados por meio documental. A documentação juntada aos autos – bilhete de passagem, comprovantes de alimentação e ausência de relatório de rastreamento por parte da empresa – era suficiente para o julgamento da causa. Portanto, rejeito a preliminar.

3.

Quanto ao mérito, a questão central consiste em verificar se os valores fixados a título de indenização são adequados às circunstâncias do caso concreto.

4.

O recorrente alega que o atraso foi superior a 24 horas. Contudo, analisando detidamente os documentos dos autos, não há prova robusta desta alegação.

5.

O bilhete de passagem indica embarque previsto para o dia 12/02/2025, às 17h20min. Os comprovantes de alimentação apresentados referem-se ao mesmo dia 12/02/2025, nos horários de 21h10min, 22h15min e 22h48min, demonstrando que o recorrente ainda aguardava o embarque naquele momento.

6.

Entretanto, não há nos autos qualquer documento que comprove a data e horário efetivos de chegada ao destino, ou qualquer outro elemento que demonstre a permanência prolongada em trânsito.

7.

Dessa forma, deve prevalecer a conclusão do juízo de primeiro grau, que reconheceu o atraso de aproximadamente 4 horas, devidamente comprovado pelos documentos dos autos.

8.

No que se refere ao quantum indenizatório, embora tenha havido falha na prestação do serviço, o atraso comprovado foi de aproximadamente 4 horas, sem demonstração de prejuízos extraordinários. O valor de R$ 2.000,00, fixado em primeiro grau, mostra-se razoável, proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto, não merecendo qualquer alteração.

9.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observando-se, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

11.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026